Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023138-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (INTERESSADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL MARQUES DA SILVA - CPF: 453.689.371-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; MATERNIDADE – PEDIDOS DE LIBERDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE EM HC – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – GRAVIDADE DO FATO – PRONÚNCIA – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
- ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRISÃO DOMICILIAR E OS PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO DE HC – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA

– JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

A manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada nos indicativos de que a paciente teria planejado a morte do seu, mediante promessa de pagamento, juntamente com o corréu, com quem “
possuí vínculo amoroso
”; bem como para conveniência da instrução processual, pois
“as testemunhas possuem extremo medo em colaborar com a elucidação dos fatos”
.

A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito [suposta mandante do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], justifica o ato constritivo. (STJ, HC 410.875/RN)

O temor demonstrado pelas testemunhas após o homicídio de informante [filho da vítima e enteado da paciente] recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que soltos poderão ameaçar e constranger as mesmas”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA).

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

A reiteração de argumentos, deduzidos e julgados em
habeas corpus
anterior, não devem ser conhecidos (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).

As medidas cautelares alternativas não se mostram pertinentes se a paciente e a vítima seriam casados há mais de 10 (dez) anos e o crime teria sido motivado por questões patrimoniais [
“se apropriar da totalidade dos bens do casal e ficar com a futura pensão da vítima que era policial militar da reserva”
], a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social

(STJ, RHC no 93.880/GO). (TJMT, HC 0000061-42.2014.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023138-30.2022.8.11.0000- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM

PACIENTE(S): TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 1000931-42.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2°, I e IV, do CP - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1)
“não existe uma só testemunha nos autos que trouxe provas robustas, depoimento firme de que a Paciente participou da trama homicida, todas foram por ouvir dizer”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente
é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 4) a filha da paciente é menor de 12 (doze) anos, a justificar sua prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão da custódia em prisão domiciliar

(ID 111444982), com documentos (ID’s 111684951/

111684980).

O pedido liminar foi indeferido (ID 150849654).

O Juízo singular prestou informações (ID 152142179).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2o, I E IV, DO CP – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSIONAR EM DISCUSSÕES ACERCA DO MÉRITO PROCESSUAL (ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT) – 2. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO

DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 152520670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.8.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à autoria delitiva observo a existência de indícios, tais como depoimentos e interceptações telefônica, os quais apontam que Tatiane Borralho de Oliveira Silva fora a mandante do crime, e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA o executor.

O caderno inquisitivo revela que Cleyton e Tatiane possuíam vínculo amoroso quando esta última era casada com a vítima, de modo que a denunciada fazia promessas de recompensas ao executor caso desse cabo da vida da vítima.

Os depoimentos amealhados ao longo da investigação criminal revelam que Tatiane, viúva da vítima, em concluiu com o denunciado Cleyton, vigiavam os passos da vítima, inclusive em outras localidades – Distrito da Guia, de modo que Noel fora surpreendido com os disparos e não ofereceu resistência.

Tais depoimentos ainda expõem que Tatiane e Cleyton ostentam periculosidade acentuada, pois, relevante rememorar que após o cometimento do crime descrito no bojo desta exordial acusatória, o filho da vítima também falecera em virtude do empenho na investigação da morte do pai, pois aquele procurava processar os responsáveis pela morte do genitor e, ainda durante a investigação, observou-se que as testemunhas possuem extremo temor em colaborar com a elucidação dos fatos, em razão do já descritos em linhas anteriores.

O denunciado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA é pessoa de extrema periculosidade, pois o mesmo é apontado por testemunhas como o autor destes fatos e do homicídio em que o filho da vítima fora morto, inclusive, naquele há testemunha ocular.

Ademais, a má fama do denunciado o antecede, de modo que a liberdade do mesmo obsta o andamento processual em razão do temor que as testemunhas possuem deste.

Tatiane Borralho de Oliveira Silva, viúva da vítima, também ostenta acentuado perigo ao andamento processual e às testemunhas destes autos, pois é apontada como mandante do crime descrito à exordial, bem como se utiliza de recursos escusos para alcançar o pretendido, circunstâncias que colocam em risco o andamento processual.

No tocante ao pedido de prisão preventiva em desfavor de Ana Lopes Borralho Silva de Oliveira, não observo os elementos oriundos do art. 312 do Código de Processo Penal, capaz de conduzi-la ao cárcere preventivo, pois em que pese os indícios necessários para o recebimento da denúncia, não há outros elementos de convicção acerca da existência do periculum libertatis.

Entretanto, entendo prudente fixar medidas cautelares diversas em face de Ana Lopes em virtude de a mesma ser genitora de Tatiane, de modo a desestimulá-la de qualquer intenção/ ou manifestação de vontade de embaraçar o andamento processual.

Isto posto, para a conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, consubstanciada no periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, com fulcro no art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visto que crime doloso qualificado.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 21.10.2021, indeferiu o pedido de liberdade provisória por entender que:

“As investigações inquisitivas apontaram a denunciada como a mentora do crime já que ao codenunciado Cleiton fazia promessas de recompensas se Noel Marques fosse a óbito.

Ainda este caderno investigativo releva que o filho da vítima também faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo, porque tinha interesse em desvendar quem eram os autores do homicídio que vitimou Noel Marques.

As testemunhas possuem amplo conhecimento a respeito da relação da vítima e denunciada, conhecendo inclusive detalhes do relacionamento do casal, aliado ao fato de que todas demonstraram extremo temor em relevar detalhes à autoridade policial, ainda mais após a morte do filho da vítima.

A prisão preventiva se justifica neste momento processual porque a liberdade da denunciada Tatiane pode interferir negativamente no andamento processual, aliada a extrema periculosidade que apresenta às testemunhas.”
(PJe 1000931-42.2021.8.11.0042, Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito)

Em 4.7.2022, pronunciou a paciente e conservou a prisão cautelar nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigos 29 (concurso de agentes) e 61, inciso II, “e” (contra cônjuge), todos do Código Penal; e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29 (concurso de agentes), ambos do Código Penal, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

[...] Mantenho a prisão preventiva da pronunciada TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA em virtude da presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, visto que as testemunhas ouvidas em juízo possuem acentuado temor quanto a esta, haja vista as ameaças de morte proferidas à vítima, de modo que dias após Noel fora a óbito.

Importante ainda ponderar que Nilton Cesar de Almeida declarou que após o óbito de Noel Marques está sentindo-se ameaçado, não tendo paz, e os informes colhidos durante a instrução processual e inquérito, esta testemunha teria ouvido diretamente do dono da “boca de fumo” do Bairro Novo Colorado, que Tatiane teria mandado Cleyton matar Noel Marques.

Portanto, a prisão de Tatiane se revela necessária à instrução processual, dado acentuado temor das testemunhas, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.” (PJe 1000931-42.2021.8.11.0042).

O recurso em sentido estrito interposto pela paciente e codenunciados em face da sentença de pronúncia foi remetido para este e. Tribunal no dia 30.9.2022
(PJe 1000931-42.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

Por sua vez, a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que a paciente teria planejado a morte do seu marido Noel Marques da Silva, mediante promessa de pagamento, juntamente com o corréu Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida, com quem “
possuí vínculo amoroso
”; bem como para conveniência da instrução processual, pois
“as testemunhas possuem extremo medo em colaborar com a elucidação dos fatos”
, em virtude do assassinato do filho da vítima [Noel Marques da Silva], que
“procurava processar os responsáveis pela morte do genitor”
.

A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito [suposta mandante do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], justifica o ato constritivo.

Adota-se entendimento do c. STJ:

“Extrai-se do acórdão impugnado que a prisão do paciente encontra-se devidamente justificada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 4. Caso em que o acusado, em comum acordo e unidade de desígnios com a corré, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, teria orquestrado, como mandante, a morte do marido de sua amante e, posteriormente, atrapalhado a investigação criminal, induzindo e instruindo o depoimento de testemunhas e obstruindo a coleta de provas.”
(HC 410.875/RN – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2018)

Ressalta-se que o temor demonstrado pelas testemunhas após o homicídio de Noel Marques da Silva Júnior [filho da vítima e enteado da paciente] recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que soltos poderão ameaçar e constranger as mesmas”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Além disso, mostra-se
“suficiente a fundamentação lançada
per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC no 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

No mesmo sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sendo assim, conserva-se a prisão cautelar.

Em seu turno, a prisão domiciliar e os predicados pessoais foram analisadas no julgamento do HC no 1021750-29.2021.8.11.0000, em 18.2.2022, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MATERNIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR – AUTORIA – NÃO AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – [...] DOMICILIAR – CRIME COM VIOLÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – JURISPRUDENCIA DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – [...] – ORDEM DENEGADA.

[...] “Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.” (STJ, RHC 140.509/CE)

Os predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).[...]

Portanto, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).

No tocante às medidas cautelares, a paciente e a vítima seriam casados há mais de 10 (dez) anos e o crime teria sido motivado por questões patrimoniais [
“se apropriar da totalidade dos bens do casal e ficar com a futura pensão da vítima que era policial militar da reserva”
], conforme extrai-se da denúncia, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social

(STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade da paciente, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Caso em que a paciente é acusada da prática de homicídio triplamente qualificado, na qualidade de mentora intelectual, em que foi vítima o seu marido, [...].Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso demonstram serem estas insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC 0000061-42.2014.8.11.0015 – Reltora: Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 7.7.2014)

Por efeito, não se apresenta pertinente a substituição.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022